Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702532-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIELLY LHAYLA DURAES LISBOA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a r. decisão exarada sob o ID 32276162, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de GABRIELLY LHAYLA DURÃES LISBOA. O agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0701344-48.2020.8.07.0019, indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e SIEL, com a finalidade de identificar o endereço da ré, de modo a viabilizar a apreensão do veículo objeto da demanda e a citação. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão de a questão ventilada no recurso não estar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como por não se encontrar configurada a urgência na apreciação da matéria. No agravo interno interposto (ID 33037542), o agravante alega que o pronunciamento judicial objeto do agravo de instrumento tem natureza de decisão interlocutória com conteúdo decisório, estando presente a urgência, decorrente da inadimplência da agravada em relação às obrigações contratuais. Assim, sustenta tratar-se de pretensão recursal que justifica a mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo interno interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. Conforme a certidão exarada no ID 32309973, o advogado da agravante registrou ciência da decisão ora combatida em 01/02/2002 (terça-feira). Ressalto que, a despeito de a decisão hostilizada ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 03/02/2022, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferido na origem o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça, inexiste interesse recursal nesse ponto. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1391376, 07212513220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso sub examine, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 02/02/2022 (dia seguinte à manifestação de ciência pelo advogado da parte agravante), de modo que o agravo interno deveria ter sido interposto até o dia 22/02/2022. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 24/02/2022, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do agravo interno interposto no ID 33037542. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.